Tribunal: TJMT
Processo: 1057354-93.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1057354-93.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUCIANO ESTRAL DE SOUZA - CPF: 692.681.931-91 (EMBARGANTE), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), LUCIANO ESTRAL DE SOUZA - CPF: 692.681.931-91 (EMBARGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES NO JULGADO QUE PROVEU RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE ADVERSA – VÍCIOS INEXISTENTES – PREQUESTIONAMENTO - PRESCINDIBILIDADE DE CITAÇÃO EXPRESSA – TESES DEVIDAMENTE ANALISADAS E FUNDAMENTADAMENTE ACOLHIDAS – NÍTIDA INTENSÃO DE REFORMA DO JULGADO – CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO DO – APLICAÇÃO DA MULTA DO ARTIGO 1.026, § 2.o, CPC – RECURSO REJEITADO.

1-
"A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado."
(EDcl no AgRg no REsp 1427222/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 02/08/2017) e “
jamais com a lei, com o entendimento da parte, ou com os fatos e provas dos autos.”
(EDcl na Rcl 4.315/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2011, DJe 27/09/2011). Na hipótese, a contradição apontada no recurso não diz respeito à estrutura da decisão, mas sim entre o que foi decidido e enunciados sumulares. Ou seja, não alega a contradição interna que autoriza o manejo do recurso.

2- Não há omissão no julgado, pois quando ajuizou a demanda, o Embargante não pediu a revisão da cláusula contratual que fixou os juros do contrato de cartão de crédito consignado, para que esta Câmara pudesse analisá-la. O Embargante alegou que os juros contratados eram abusivos e comparou tal consectário com o contrato de empréstimo consignado. Assim, mantida a contratação na modalidade de cartão de crédito consignado, não há falar em omissão porque não foi alterada a taxa de juros contratada.

3- Se os Embargos de Declaração
têm como finalidade o reexame das teses arguidas no recurso de apelação e que foram devidamente analisadas e acolhidas pelo órgão julgador, está caracterizado o caráter manifestamente procrastinatório do recurso integrativo, razão pela qual deve ser aplicada a multa do art. 1.026, § 2.o, do CPC. Multa fixada em 1% do valor da causa. Precedentes do STJ.

4-
Para atender o requisito de admissibilidade do Recurso Especial e Extraordinário, basta que a matéria versada seja amplamente deliberada e decidida na instância inferior, exatamente como se deu neste caso.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1057354-93.2019.8.11.0041

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Luciano Estral de Souza
, em virtude do Acórdão que, à unanimidade, proveu o Recurso de Apelação interposto pelo
Banco BMG S.A.
e, de outro norte, negou provimento ao Apelo interposto pelo Embargante.

O Recorrente alega que o
decisum
é omisso e obscuro.

No que tange à omissão, aduz que no Acórdão não há menção quanto à exorbitância dos juros remuneratórios aplicados no contrato.

Argumenta que os juros moratórios aplicados e cobrados nas faturas, que variam em média entre 4,70% e 4,80% ao mês, não devem prevalecer, sob a tese de que no momento em que o consumidor começa a pagar o mínimo do cartão de crédito o saldo devedor não poderá ser fixado em patamar exorbitante.

Assim, no seu entender ao saldo devedor deve ser aplicada a taxa média de mercado e não os juros fixados pela instituição financeira.

O Embargante também alega que diante da flagrante exorbitância dos juros remuneratórios, existe evidente contrariedade à Súmula Vinculante 07, Súmulas 596 e 648 do STF e Súmula 382 do STJ.

Pede seja reconhecida a exorbitância dos juros remuneratórios, autorizando e determinando que, sobre o saldo devedor do cartão de crédito, desde a origem do débito, incida taxa de juros mensais de 1,29% (um vírgula vinte e nove por cento) ao mês, adequando o contrato e, em caso de pagamento a maior, que o valor lhe seja restituído.

Por fim, requer o provimento do Recurso Aclaratório, a fim de que seja sanada a omissão e a obscuridade, excluindo a condenação ao ônus da sucumbência, bem como que seja enfrentada a tese de exorbitância dos juros aplicados no contrato e a consequente contrariedade aos enunciados sumulares citados.

Contrarrazões no Id. 55925498.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 15 de setembro

de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Antes de analisar os argumentos aqui vertidos, relembro que o Embargante ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais em face do Banco BMG S.A. alegando, em síntese, que jamais firmou contrato de cartão de crédito consignado.

Os pedidos foram parcialmente acolhidos, apenas para fazer incidir no saldo devedor do cartão de crédito, desde a origem do débito, a taxa de juros mensais de 1,29% ao mês, capitalizados.

A Julgadora determinou que, depois de adequado o contrato, se constatado pagamento a maior, deveria ser facultada a restituição de forma simples e atualizada, a partir do ajuizamento da demanda, pelos índices ditados pela Corregedoria Geral de Justiça deste Estado.

Por fim, obstou o desconto em folha até a adequação do contrato e condenou ambas as partes ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) do valor das custas processuais e dos honorários advocatícios de seus respectivos advogados.

O Embargante Luciano Estral de Souza, interpôs Recurso de Apelação. Nas razões do Apelo, aduziu que o Contrato deveria ser declarado inexistente, já que foi induzido a erro, pois pensou estar contratando empréstimo consignado.

Afirmou que jamais utilizou o cartão e requereu a reforma da sentença, a fim de que seja desconsiderada a sua anuência na modalidade de cartão de crédito consignado, e sim na modalidade de crédito consignado.

Reiterou que não sacou qualquer quantia em dinheiro por meio de cartão de crédito, mais que tais valores foram depositados em sua conta corrente junto ao Banco do Brasil, por meio de transferência eletrônica realizada pelo Banco Recorrido.

Reafirmou que a repetição do indébito deve ocorrer na forma dobrada e que a instituição financeira deveria ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

O Banco BMG S.A. também recorreu da sentença. Em suas razões recursais, aduziu que não há falar em cobrança indevida, já que o Embargante expressamente autorizou a emissão do cartão, bem como porque no contrato constam de forma expressa as taxas que seriam cobradas e a forma que o pagamento deveria ser realizado.

Aduziu que juntou aos autos as faturas e comprovantes de transferências bancárias, de onde é possível extrair que o Embargante utilizou o cartão para realizar saques, ou seja, que ele sempre soube a modalidade da contratação.

Argumentou que trouxe provas de que o Embargante efetuou o pagamento avulso no valor de R$ 8.364,89 (oito mil, trezentos e sessenta e quatro reais e oitenta e nove centavos) relativo à fatura vencida em 10/11/2018.

Ainda afirmou que não pode ser condenado a recalcular o contrato, já que o instrumento foi firmado em 2010, ou seja, decorreram nove anos até que o Embargante ajuizasse a demanda no intuito de reverter o contrato.

No Recurso de Apelação, a instituição financeira também alegou que não há abusividade na taxa de juros e, se o contrato é regular, não há falar em alteração do encargo contratado com base em outra modalidade de instrumento (contrato de empréstimo consignado).

Argumentou que a pretensão do Embargante em obter a restituição dos valores não tem amparo legal. Todavia, em pedido subsidiário, requereu a devolução dos valores recebidos, atualizados desde a data da disponibilização, evitando assim, que haja o enriquecimento indevido.

Em 29/07/2020, esta Câmara, à unanimidade, deu provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Banco BMG S.A. e julgou improcedentes os pedidos iniciais.

De acordo com o Embargante, o Acórdão é omisso e obscuro.

No que tange à omissão, aduz que no Acórdão não há menção quanto à exorbitância dos juros remuneratórios aplicados no contrato.

Argumenta que os juros moratórios aplicados e cobrados nas faturas, que variam em média entre 4,70% e 4,80% ao mês, não devem prevalecer, sob a tese de que no momento em que o consumidor começa a pagar o mínimo do cartão de crédito o saldo devedor não poderá ser fixado em patamar exorbitante.

Assim, no seu entender, ao saldo devedor deve ser aplicada a taxa média de mercado e não os juros fixados pela instituição financeira.

Não há qualquer omissão no julgado. O Apelante não pediu a revisão da cláusula contratual que fixou os juros do contrato de cartão de crédito consignado, para que esta Câmara pudesse analisá-la.

O Embargante alegou que os juros contratados eram abusivos, porque comparou tal consectário com o contrato de empréstimo consignado.

Assim, mantida a contratação na modalidade de cartão de crédito consignado, não há falar em alteração da taxa de juros contratada.

Aliás, de acordo com o STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. EQUIPARAÇÃO AO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NÃO CABIMENTO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO LEGÍTIMA.
REVISÃO DESSE ENTENDIMENTO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1
. Conforme assentado no acórdão recorrido, o contrato em questão não induz à conclusão de que seu objeto seria de empréstimo consignado, sujeito às menores taxas de juros do mercado.
Diante disso não há como acolher a pretensão da parte autora de limitação da taxa de juros remuneratórios pela taxa média de mercado aplicada ao empréstimo pessoal consignado público, uma vez que a contratação cartão de crédito em questão se mostra legítima, tendo efetivamente utilizado do serviço contratado
. 2. Para desconstituir a convicção formada pelas instâncias ordinárias a esse respeito, far-se-ia necessário incursionar no substrato fático-probatório dos autos, bem como na interpretação de cláusula contratual, o que é defeso a este Tribunal nesta instância especial, conforme se depreende do teor dos Enunciados sumulares n. 5 e 7 do STJ. 3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1518630/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 05/11/2019). (sem grifos no original)

O Embargante também alega que diante da flagrante exorbitância dos juros remuneratórios, existe evidente contrariedade à Súmula Vinculante 07, Súmulas 596 e 648 do STF e Súmula 382 do STJ.

Quanto à contradição, é necessário lembrar que a contradição que autoriza a oposição do recurso aclaratório é a interna.

Barbosa Moreira, explica que:
“verifica-se este defeito quando no acórdão se incluem proposições entre si inconciliáveis.”
(
in
Comentários ao Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 550). Ou seja, esse vício representa incongruência lógica entre os distintos elementos da decisão judicial, que impedem o hermeneuta de apreender adequadamente a fundamentação dada pelo Juiz ou Tribunal.

Nos termos da jurisprudência da Corte Superior,
"a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna,
verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado
."
(EDcl no AgRg no REsp 1427222/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 02/08/2017).

Com efeito, “o
vício da contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, entre suas premissas e conclusões, jamais com a lei, com o entendimento da parte, ou com os fatos e provas dos autos.”
(EDcl na Rcl 4.315/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2011, DJe 27/09/2011).

Neste caso, o Embargante não alega contradição interna, e sim que o Acórdão vai de encontro ao que dispõe a Súmula Vinculante 07, Súmulas 596 e 648 do STF e Súmula 382 do STJ, com as respectivas redações:

A norma do § 3.o do artigo 192 da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional no 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação condicionada à edição de lei complementar
.

As disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional.

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

A norma do § 3.o do art. 192 da Constituição, revogada pela EC 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicabilidade condicionada à edição de lei complementar.

Assim, não há contradição a ser sanada por meio deste Recurso.

O Embargante ainda pede seja reconhecida a exorbitância dos juros remuneratórios, autorizando e determinando que sobre o saldo devedor do cartão de crédito, desde a origem do débito, incida taxa de juros mensais de 1,29% (um vírgula vinte e nove por cento) ao mês, adequando o contrato e, em caso de pagamento a maior, que o valor lhe seja restituído.

Por fim, requer o provimento do Recurso Aclaratório, a fim de que seja sanada a omissão e a obscuridade, excluindo a condenação ao ônus da sucumbência.

Nota-se, claramente, que sob a pecha de que o Acórdão é omisso e contraditório, o Embargante
pretende reformar o julgado, para que esta Câmara mantenha a sentença,

o que não é concebível por esta via,
pois o objetivo dos Embargos de Declaração é aperfeiçoar a prestação jurisdicional
.

É de sabença dos operadores do Direito que não cabe opor Embargos de Declaração para forçar a reapreciação da matéria
, quando a decisão embargada foi proferida com clara exposição das razões de fato e de direito pelas quais se chegou à conclusão do julgado.

Nos dizeres do Ministro Marco Aurélio Bellizze, caso o jurisdicionado
“não concorde com o que fora julgado, deverá manejar o recurso cabível, e não se utilizar dos embargos de declaração para tentar rediscutir o mérito do decisum prolatado, porquanto a presente via recursal não se presta a esta finalidade.”
(EDcl nos EDcl na Rcl 14.757/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019).

Portanto, tendo em vista que este recurso tem como finalidade o reexame das teses arguidas no recurso de apelação interposto pelo Embargado e que foram devidamente analisadas e acolhidas por esta Câmara, está caracterizado o caráter manifestamente procrastinatório do recurso integrativo, razão pela qual deve ser aplicada a multa do artigo 1.026, § 2.o, do CPC, tal qual orienta o STJ:

[...] Diante da manifesta improcedência dos embargos, que buscaram, tão somente, o reexame dos argumentos anteriormente formulados e devidamente analisados por esta eg. Terceira Turma, está caraterizado o caráter manifestamente procrastinatório do recurso integrativo, razão pela qual aplica-se aos embargantes a multa do art. 1.026, § 2o, do NCPC, fixada em 2% sobre o valor atualizado da causa. 6. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgRg no REsp 1479576/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 18/04/2017).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. MATÉRIA SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. PREQUESTIONAMENTO A CARGO DO RECORRIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTENÇÃO PROTELATÓRIA. CARACTERIZAÇÃO. MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. IMPOSIÇÃO. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2.
A tentativa de alterar os fundamentos da decisão embargada, com vistas a obter decisão mais favorável aos seus interesses, demonstra o intuito procrastinatório da parte, o que enseja a multa
prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% (um por cento) sobre o valor da causa.Jurisprudência do STJ. 3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EREsp 595.742/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/04/2013, DJe 25/02/2014). (sem grifos no original)

Por fim, registro que a jurisprudência é firme no sentido de que, mesmo para o caso de prequestionamento, a oposição dos Declaratórios deve pressupor a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Com efeito, é pacífico na jurisprudência que este recurso não se presta para o fim de prequestionamento, mormente quando o julgador já expôs os motivos que o levaram a decidir de uma ou de outra forma. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. [...]. 5. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015
. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado à reanálise da matéria de mérito,
nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário
. Precedentes: EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EREsp 1.491.187/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 23.3.2018; EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.321.153/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 13.5.2019; EDcl no AgInt no REsp 1.354.069/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018; EDcl no AgRg no AREsp 170.405/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 23.6.2017. [...].
(EDcl no REsp 1816628/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/05/2020, DJe 14/05/2020).

Assim, não há dúvidas de que para atender o requisito de admissibilidade do Recurso Especial e Extraordinário,
basta que a matéria versada seja amplamente deliberada e decidida na instância inferior, exatamente como se deu neste caso.

Ademais, o STJ entende que
“em relação à multa aplicada com fulcro no artigo 1.026, § 2o, do CPC/2015, esta também deve ser mantida,
porquanto os Embargos de Declaração opostos não tinham intuito de prequestionamento, mas de rediscutir a lide, o que autoriza a imposição da mencionada penalidade
”
. (REsp 1738923/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 22/11/2018). (sem grifos no original)

Com essas considerações,
rejeito os Embargos de Declaração
e condeno os Recorrentes ao pagamento da multa do artigo 1.026, § 2.o do CPC, a qual fixo em 1% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020